Tribunal: TCU
Processo: 021.624/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a considerar correta a percepção, pelo recorrente, de 17% a título de anuênios, mantendo-se o acórdão recorrido quanto à ilegalidade do pagamento de quintos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.